Tribunal: TJDFT
Processo: 0731227-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0731227-44.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERLANE DE AZEVEDO ROCHA RECORRIDO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de concessão de gratuidade de justiça, porquanto a recorrente aufere renda mensal líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e não comprovou por meio dos documentos juntados no ID 53415549 que o pagamento do preparo, que é módico no Distrito Federal, comprometeria sua subsistência. Concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito